Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722310-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO NOGUEIRA RODRIGUES RECORRIDO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A existência de coisa julgada em relação a uma matéria não impede o conhecimento e apreciação do recurso em relação às demais. Além disso, a petição recursal revela-se apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 938), entendeu pela “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 3 – Conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 938, verificando-se que o consumidor, devidamente cientificado, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel e, ademais, nada dispondo as partes acerca da referida comissão no instrumento de distrato firmado, não há que se falar em sua restituição. 4 – Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem, ressaltando-se que no distrato celebrado as partes nada dispuseram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 403 do Código Civil, afirmando serem cabíveis lucros cessantes ao promitente comprador nas hipóteses em que houver rescisão contratual por atraso na entrega da obra do imóvel, por culpa imputável à vendedora; b) artigo 475 do Código Civil, sustentando que houve rescisão por culpa da fornecedora, não havendo que se falar em cumprimento do dever de informação ou cientificação do consumidor, para fins de devolução da comissão de corretagem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 475 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP (Tema 938), de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e 6/9/2016, concluiu que: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Os lucros cessantes, por sua vez, também não são devidos. Como se sabe, os lucros cessantes consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência da inexecução contratual, conforme disposto no artigo 403 do Código Civil. Entretanto, se o promitente comprador não manifesta a intenção de ficar com o bem, descabe buscar reparação por lucros cessantes. No caso, as partes firmaram distrato do compromisso de promessa de compra e venda e, igualmente, nada ajustaram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Saliente-se, por pertinente, que resta demonstrado nos autos que a mora da construtora na entrega da unidade adquirida pelos Autores é anterior à aceitação destes em assinar os termos de distrato, acordo que se presume realizado pelo promitente comprador no propósito de obter solução extrajudicial, mais rápida, para o impasse instaurado ante a ausência de conclusão do empreendimento. Assim, o Apelado firmou o distrato de livre e espontânea vontade, nada dispondo a respeito de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Além disso, os lucros cessantes também devem ser afastados porque não houve pagamento integral do preço do imóvel pelo consumidor, hipótese em que descabe condenação a tal título” (ID 16167483). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações do recorrente sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, bem como que as da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023